Tribunal: TJPA
Processo: 0858736-20.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7713 - Gestão de Negócios
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858736-20.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES

APELADO: LUCIA DE FATIMA CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE EM CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO. JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em ação monitória, a qual julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 90.000,00, em razão do inadimplemento de cláusulas de termo de compromisso relacionado a financiamento de veículo .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há error in judicando na decisão monocrática; (ii) estabelecer se é possível afastar a incidência do Tema 779/STJ mediante distinguishing; (iii) determinar se a quitação posterior do financiamento ou a posse do bem afasta a obrigação decorrente da cláusula penal; (iv) verificar o termo inicial dos juros moratórios e a alegação de nulidades processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não admite rediscussão genérica da matéria já decidida, exigindo demonstração específica de erro na decisão agravada, o que não ocorre quando há mera reiteração de argumentos.

A obrigação discutida decorre de cláusula penal prevista em termo de compromisso, sendo autônoma em relação ao financiamento do veículo, de modo que a quitação posterior não afasta o inadimplemento originário.

A Teoria do Adimplemento Substancial é inaplicável a contratos com garantia de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 779), não sendo possível afastá-la por distinguishing quando configurado o inadimplemento no tempo e modo ajustados.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de enriquecimento ilícito em razão da posse do bem extrapola os limites da ação monitória e deve ser discutida em via própria.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente, sendo o juiz destinatário da prova.

Não se decreta nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief), inexistente no caso concreto.

A litigância de má-fé não se presume e exige prova de dolo processual, inexistente quando a parte apenas exerce regularmente o direito de ação.

Em obrigação líquida, certa e com vencimento determinado, a mora é ex re, incidindo juros e correção monetária desde o vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

É legítimo o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, sendo o agravo interno instrumento apto a submeter a matéria ao colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos garantidos por alienação fiduciária quando configurado inadimplemento relevante.

A cláusula penal contratual subsiste independentemente de quitação posterior da obrigação principal, se caracterizado o inadimplemento originário.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de manutenção da condenação.

Em dívidas líquidas e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação.

A alegação de enriquecimento ilícito deve ser deduzida em ação própria, não afastando automaticamente a exigibilidade do débito monitório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; CPC, arts. 80, 85, § 11, 98, § 3º, 282, § 1º, 355, I, 373, II, 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.622.555/MG (Tema 779); STJ, AgInt no AREsp 1.511.169/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.098.513/MG; STJ, REsp 1.503.485/CE; TJPA, precedentes em apelação cível sobre ação monitória e alienação fiduciária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES
, tendo como agravada
LUCIA CORDOVIL OWENS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES
contra a decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Monitória ajuizada por
LUCIA CORDOVIL OWENS
.

Em breve retrospecto, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido monitório para constituir, de pleno direito, título executivo judicial no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

A sentença (ID. 31167351) fundamentou-se no inadimplemento, pelo então réu, de cláusulas de um termo de compromisso firmado entre as partes, notadamente a falta de pagamento de três parcelas do financiamento de um veículo, afastando as justificativas apresentadas por considerá-las desprovidas de prova. Cita-se o dispositivo:

Do exposto, com fundamento no artigo 478, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação monitória e constituo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos constantes da petição inicial, na obrigação do requerido de pagar à parte autora o importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir do vencimento do débito, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, qual seja, a data do recebimento dos honorários pelo requerido, 24/02/2016.

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o réu interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em suma: a) a inexistência do débito e o inadimplemento contratual prévio pela apelada; b) a aplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial, uma vez que teria quitado a maior parte das parcelas do financiamento; c) a necessidade de condenação da apelada por litigância de má-fé.

Ato contínuo, o recurso foi julgado por meio de decisão monocrática (ID. 32862336) a qual negou o provimento ao apelo, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPROMISSO ENVOLVENDO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO FIXADO NA DATA DO VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Paulo Cesar Campos das Neves contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por Lucia Cordovil Owens, que julgou procedente o pedido de constituição de título executivo judicial no valor de R$ 90.000,00, com fundamento em termo de compromisso inadimplido relativo a financiamento de veículo. O Apelante sustentou ausência de débito, atribuiu a culpa à Apelada pelo inadimplemento, pleiteou a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial e a condenação da Apelada por litigância de má-fé, requerendo a reforma integral da sentença. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Teoria do Adimplemento Substancial ao caso concreto; (ii) estabelecer se houve culpa da Apelada pela rescisão do contrato; (iii) determinar se houve litigância de má-fé por parte da Apelada; (iv) fixar corretamente o termo inicial dos juros e da correção monetária incidentes sobre a dívida. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A Teoria do Adimplemento Substancial é inaplicável a contratos com garantia de alienação fiduciária, como o discutido nos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema 779 (REsp 1.622.555/MG). 1. Não houve prova concreta da alegada culpa da Apelada pelo inadimplemento contratual; o Apelante não apresentou documentação idônea que infirmasse os fundamentos da sentença. 2. A alegação de litigância de má-fé da Apelada não se sustenta, pois não restou comprovada conduta dolosa ou hipótese enquadrável no art. 80 do CPC. A autora apenas exerceu seu direito constitucional de ação. 3. O termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária foi corretamente fixado na data do vencimento da obrigação (24/02/2016), por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, nos termos do art. 397 do Código Civil. 4. A majoração dos honorários advocatícios é devida em razão do desprovimento integral do recurso, conforme art. 85, § 11, do CPC e jurisprudência do STJ (REsp 1.864.633/RS), respeitada a suspensão da exigibilidade por conta da concessão da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Teoria do Adimplemento Substancial não se aplica a contratos com garantia de alienação fiduciária, nos quais o pagamento integral é condição para afastamento da mora. 1. A parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora deve comprovar suas alegações, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A litigância de má-fé exige prova de dolo processual e não se presume pela mera propositura da demanda. 3. O termo inicial dos juros e da correção monetária, em dívidas líquidas com vencimento certo, é a data do vencimento da obrigação. 4. A majoração dos honorários recursais é cabível em caso de desprovimento integral do recurso, ainda que a exigibilidade esteja suspensa pela gratuidade da justiça. 5. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 397; CPC, arts. 80, 85, §§ 2º, 3º e 11, 98, § 3º, 99, §§ 3º e 4º, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555/MG (Tema 779); TJPA, ApC nº 08609475820218140301, Rel. Des. Luana Santalices, j. 13.08.2024; TJPA, ApC nº 00014784720128140005, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 21.07.2025; TJPA, ApC nº 08326449720228140301, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 18.11.2024.

Nas razões deste Agravo Interno (ID. 33622142), o recorrente reitera seus argumentos, insistindo na tese de erro de julgamento (
error in judicando
), ao argumento de que as provas de suas alegações não foram devidamente valoradas.

Defende, ainda, a necessidade de se realizar uma distinção (
distinguishing
) do caso concreto em relação ao Tema 779/STJ, pois o financiamento do veículo foi integralmente quitado por si, e o bem se encontra na posse da agravada, o que afastaria a mora e tornaria a cobrança um enriquecimento ilícito.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito..

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de error in judicando na decisão monocrática e à adequação de seus fundamentos.

De início, cumpre destacar que o agravo interno não se presta à rediscussão da matéria já decidida, sendo imprescindível que a parte agravante demonstre, de forma específica, o desacerto da decisão monocrática impugnada. A mera reiteração de argumentos anteriormente expendidos, sem a demonstração de erro concreto na decisão, não é suficiente para ensejar sua reforma.

O agravante insiste na inaplicabilidade do Tema Repetitivo 779 do STJ, que veda o uso da Teoria do Adimplemento Substancial em contratos com garantia de alienação fiduciária. Sua tese de
distinguishing
se baseia em dois fatos: a quitação integral do financiamento (que ele mesmo realizou) e a posse do bem pela agravada.

A argumentação não se revela apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada. A obrigação que fundamenta a presente Ação Monitória não é o pagamento do financiamento em si, mas o cumprimento da Cláusula Décima Segunda do "Termo de Compromisso" (id. 31167282).

Tal cláusula, de caráter penal, previa que o inadimplemento de qualquer das partes as sujeitaria ao "retorno ao status quo ante", que, no caso do agravante, significava voltar à condição de devedor da quantia de R$ 90.000,00 (metade dos honorários).

Ainda que se alegue a quitação posterior do financiamento, tal circunstância não afasta o inadimplemento originário que ensejou a incidência da cláusula penal contratual. Assim, a tentativa de distinguishing em relação ao Tema 779/STJ não se sustenta, pois o fato jurídico relevante, o descumprimento da obrigação no tempo e modo ajustados, ocorreu anteriormente à alegada quitação, sendo, portanto, inaplicável qualquer mitigação dos efeitos da mora.

A sentença foi clara ao reconhecer o inadimplemento do agravante quanto à sua obrigação de pagar as 29 primeiras parcelas do financiamento (Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, do Termo).

A aplicação do Tema 779/STJ pela decisão monocrática foi, portanto, escorreita, pois a obrigação inadimplida estava intrinsecamente ligada a um contrato de alienação fiduciária, cujo regime jurídico especial, conforme entendimento pacificado, não admite a purgação parcial da mora.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MÚLTIPLOS INSTRUMENTOS. PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO SIMULTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. SUBSISTÊNCIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. DIREITOS INERENTES. 1. O exame sobre a ocorrência do fenômeno prescricional deve ser realizado de modo estanque, à luz dos pedidos formulados na petição inicial, e não se contamina pelo objetivo último do autor da demanda - no caso, a recuperação do crédito inadimplido por meio distinto da ação de cobrança.1.1. De fato, a busca pela satisfação de um crédito pode ser feita por meio de instrumentos processuais diversos, cada um deles sujeito a prazo prescricional específico. 1.2. Se prescrita a pretensão de cobrança de dívida civil, todavia existindo no ordenamento outro instrumento jurídico-processual com equivalente resultado, cujo exercício não tenha sido atingido pelo fenômeno prescricional, descabe subtrair do credor o direito à perseguição de seu crédito por qualquer outro meio, sob pena de estender os efeitos da prescrição para o próprio direito subjetivo. 1.3. No caso sob exame, o pedido é de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, e como tal deve ser analisado. Segundo o art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a busca e apreensão prevista no dispositivo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. Inaplicável, dessarte, a regra do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, visto não se tratar, este caso, de demanda que visa à "cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".2. Na alienação fiduciária, a propriedade da coisa é transmitida ao credor, que outrossim se investe na posse indireta do bem. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, pode o fiduciário optar pelo ajuizamento de ação de cobrança - ou de execução, se aparelhado de título executivo - ou, à sua escolha, a busca e apreensão do bem dado em garantia. Nessa última hipótese, assim o faz na qualidade de proprietário, exercendo uma das prerrogativas que lhe outorga o art. 1.228 da lei civil, qual seja "o direito de reavê-la [a coisa] do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".3. Diversamente do que ocorre no campo tributário ( CTN, art. 156, V), na esfera civil a prescrição nem sequer implica extinção da obrigação - não constitui, efetivamente, qualquer das hipóteses previstas no Título I, Livro I, da Parte Especial do CC/2002 (arts. 304 e ss.). Somente a pretensão é fulminada ( CC/2002, art. 189), subsistindo a obrigação.3.1. À míngua de restar extinta a obrigação, não há falar na aplicação da norma prevista nos arts. 1.367 c.c. 1436, I, do CC/2002.4. O conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1503485 CE 2014/0324904-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO PARCIAL DE PARCELAS VENCIDAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, consolidando nas mãos da instituição financeira o domínio e a posse plena do veículo objeto da garantia, em razão do inadimplemento das parcelas contratuais e da não purgação da mora no prazo legal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pagamento de apenas uma das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação descaracteriza a mora para fins de legitimação da busca e apreensão; (ii) verificar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69; e (iii) analisar se a ausência de purgação integral da mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar autoriza a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor. III. Razões de decidir 3. O pagamento isolado de apenas uma das parcelas vencidas não é suficiente para afastar a caracterização da mora quando outras parcelas permanecem inadimplidas no momento da propositura da ação, sendo que a mora resta devidamente caracterizada mediante notificação extrajudicial nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, em razão da natureza específica da garantia e do regime jurídico diferenciado que rege tais contratos. 5. O regime especial da alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida - abrangendo parcelas vencidas e vincendas - no prazo de cinco dias após a execução da liminar para que o devedor possa manter a posse do bem, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 722. 6. A não utilização da oportunidade legal de purgação da mora no prazo estabelecido, mediante pagamento integral da dívida, consolida definitivamente a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, não havendo fundamento jurídico para a restituição do bem após o decurso do prazo legal. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. O pagamento parcial de parcelas vencidas não descaracteriza a mora quando outras parcelas permanecem inadimplidas no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. 3. A ausência de purgação integral da mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar autoriza a consolidação definitiva da propriedade fiduciária em favor do credor."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 2º e 3º; CPC, art. 239, § 1º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp repetitivo); STJ, Tema 722 (REsp 1.418.593/MS); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.819.947/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10/04/2018.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041596720258110015, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)- F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0015334-81.2016.8.17.2001 APELANTE: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO (A): EDY TRANSPORTES LTDA - ME EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em ações de busca e apreensão fundamentadas no Decreto-Lei nº 911/1969, após a execução da liminar, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas. 2. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça determina que a purgação da mora nesses casos só se dá com o pagamento total do débito, não sendo suficiente o pagamento apenas das parcelas em atraso. 3. Agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e votados este recurso, tombado sob o nº 0015334-81.2016.8.17.2001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno na apelação cível, tudo nos termos dos votos e notas taquigráficas anexas, que passam a fazer parte integrante deste julgado. Recife, data da realização da sessão. Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador Substituto

(TJ-PE - Apelação Cível: 00153348120168172001, Relator: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO. AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de audiência de conciliação não gera, por si só, a nulidade processual, porquanto é necessária a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte. Inteligência do 282, § 1º, c/c art. 334 do CPC. 2. A pretensão de mitigação do valor necessário para obter a purgação da mora encontra óbice na redação do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como no tema repetitivo 722/STJ, segundo o qual: ?Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.? 3. Nas ações de busca e apreensão, não é possível a discutir acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais/abusivas, quando não efetuada a purga da mora, nos termos do que dispõe o art. 3º, § 3º e § 4º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. A pretensão vinculada à prestação de contas demanda ação autônoma, tendo em vista a cognição restrita pertinente à ação de busca e apreensão. 5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 0703495-67.2022.8.07.0002 1833133, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

Quanto à alegação de que a posse do veículo quitado pela agravada configuraria enriquecimento ilícito, tal questão extrapola os limites desta Ação Monitória.

Assim, eventual direito de reaver o valor do veículo ou de ser compensado por ele deve ser pleiteado em via própria (ação de cobrança ou reconvenção, se proposta no momento oportuno), não servindo como fato extintivo automático da obrigação líquida e certa que nasceu do descumprimento do Termo de Compromisso.

O agravante alega que as instâncias ordinárias ignoraram suas provas sobre o inadimplemento prévio da agravada (demora na exclusão da sociedade, etc.).

A decisão monocrática, alinhada à sentença, não ignorou tais alegações; apenas concluiu que elas, e as provas que as acompanhavam, eram insuficientes para justificar o inadimplemento do próprio agravante ou para desconstituir o direito da autora.

O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) foi plenamente justificado, pois a matéria controvertida era eminentemente de direito (interpretação das cláusulas e aplicação de tese jurídica) e os fatos relevantes já estavam suficientemente demonstrados por documentos, sendo desnecessária maior dilação probatória.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende que o acervo probatório é suficiente para formar seu convencimento. No que concerne à alegação de nulidade por suposta violação ao contraditório, em razão de alegado sigilo na manifestação da parte adversa, igualmente não assiste razão ao agravante.

Isso porque não houve demonstração de prejuízo concreto decorrente da alegada restrição, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, sendo pacífico o entendimento de que não se decreta nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief).

Ademais, verifica-se que o agravante teve plena oportunidade de se manifestar nos autos e exercer seu direito de defesa, inexistindo qualquer comprometimento ao devido processo legal. Nessa senda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. PROVAS SUFICIENTES. SOLUÇÃO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO DO JULGADOR. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA AUSENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXAME DISPENSÁVEL. SÚMULA Nº 531/STJ. 1. No caso, o acórdão do tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de prova oral e julgamento antecipado da lide quando o julgador entende que as provas existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia. 2. O acolhimento do pedido de produção de prova oral indeferido na origem encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial devido à da falta de similitude fática entre os arestos confrontados. 4. Em ação monitória, não é necessário provar o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque prescrito. Súmula nº 531/STJ. 5. A jurisprudência do STJ entende ser possível o debate acerca da origem da dívida quando não há circulação de cártula. 6. Na hipótese, rever o entendimento de que foi expressamente afastada a inexigibilidade do título após exame da prova dos autos atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1511169 SP 2019/0150796-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. ENTREGA DE PRODUTOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MORA EX RE. JUROS DESDE O VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, reconhecendo a exigibilidade de dívida no valor de R$ 1.946,25, representada por nota fiscal, e condenando ao pagamento com juros e correção monetária. A parte apelante alegou ausência de prova da entrega das mercadorias e excesso nos juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nota fiscal e os documentos que a acompanham são suficientes para comprovar a entrega das mercadorias e a existência do débito; (ii) definir se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do vencimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota fiscal juntada aos autos, acompanhada de canhoto de recebimento com assinatura e Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE com carimbo da própria apelante, comprova de forma suficiente a entrega das mercadorias, nos termos do art. 700 do CPC. 4. A parte apelante não apresentou prova de pagamento, de devolução das mercadorias ou de vícios na entrega, limitando-se a negar genericamente a dívida, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia conforme o art. 373, II, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada admite a propositura de ação monitória com base em nota fiscal acompanhada de documentos que evidenciem a relação jurídica e a entrega do produto. 6. A mora é ex re quando se trata de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, razão pela qual os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, conforme art. 397 do Código Civil. 7. O entendimento do STJ é firme no sentido de que a natureza da obrigação, e não o meio judicial de cobrança, define o termo inicial dos juros moratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nota fiscal acompanhada de comprovante de recebimento e DACTE assinado constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; 2. Cabe ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC; 3. Em se tratando de dívida líquida, positiva e com vencimento certo, a mora é ex re, sendo os juros moratórios devidos desde o vencimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 701, 373, II, 85, § 11; CC, arts. 397, 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 502132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2005576/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.05.2022; TJDFT, Ap. 0751648-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 07.08.2024; TJSC, Ap. 5002178-70.2023.8.24.0005, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 15.02.2024.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08103468420238140040 30668654, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Diante disso, verifica-se que o agravante pretende uma revaloração das provas a seu favor, o que não se confunde com erro de julgamento. A decisão agravada está fundamentada na ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que incumbia ao réu (art. 373, II, CPC), e essa conclusão se mostra acertada.

A tese de litigância de má-fé da agravada é manifestamente improcedente. A conduta de ajuizar uma ação para cobrar um direito que se entende devido, e que ao final é reconhecido pelo Poder Judiciário, é a antítese da má-fé. Conforme o art. 702, § 10, do CPC, a multa é para a ação monitória proposta "indevidamente e de má-fé", requisitos cumulativos que não se encontram presentes.

A jurisprudência é uníssona em afirmar que a má-fé não se presume, exigindo prova de dolo e conduta temerária, o que não ocorreu. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – INTEMPESTIVIDADE – VALIDADE DA CITAÇÃO – MANDADO ENCAMINHADO NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDO PELA FUNCIONÁRIA DA EMPRESA – REGULARIDADE – ENTEDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que o mandado de citação fora regularmente encaminhado para o endereço da empresa apelante, oportunidade em que a funcionária da empresa tomou ciência, conforme se depreende da Certidão juntada aos autos. 2-Nesse sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo, portanto, a Teoria da Aparência. 3- Sendo assim, considerando a validade da citação, correto o entendimento do Juízo de 1º grau que concluiu pela intempestividade dos embargos à monitória, uma vez opostos fora do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 702, § 5º do CPC. 4- Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, imperioso consignar que a má-fé apta a ensejar penalidade, deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deixo de aplicar a referida sanção. 5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATLICES Desembargadora – RelatoRA

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002213420188140072 22556190, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, O pleito do agravante para que os juros incidam a partir da citação não encontra amparo legal nem jurisprudencial. A obrigação de pagar os R$ 90.000,00, conforme constituída na sentença, é líquida, certa e com termo de vencimento definido (data do recebimento dos honorários que deveriam ter sido partilhados).

Nesses casos, a mora é
ex re
, ou seja, ocorre automaticamente pelo simples vencimento do prazo, independentemente de qualquer notificação ou citação. Aplica-se o princípio
dies interpellat pro homine
(o dia do vencimento interpela pelo homem), previsto no art. 397 do Código Civil.

A jurisprudência é pacífica, inclusive em sede de Embargos de Divergência, no sentido de que a natureza da obrigação (líquida e com vencimento certo) define o termo inicial dos juros, mesmo que a cobrança se dê por Ação Monitória. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2098513 MG 2022/0091485-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que, ao julgar procedente a demanda, condenou a parte ré ao pagamento de R$ 15.307,23, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do inadimplemento e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação, insurgindo-se exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros moratórios, para que incidam desde o vencimento da obrigação, conforme cláusula contratual e art. 397 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios em dívida líquida, com vencimento certo, originária de contrato de locação de bens móveis, à luz do art. 397 do Código Civil, da cláusula contratual específica e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mora ex re, prevista no art. 397, caput, do Código Civil, independe de interpelação judicial ou extrajudicial, configurando-se automaticamente no vencimento de obrigação positiva, líquida e com termo certo.

4. Em dívidas líquidas e certas, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme entendimento doutrinário de y entity-person">Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando, que distinguem a mora ex re (automática) da mora ex persona (dependente de interpelação).

5. A jurisprudência reconhece que o inadimplemento de obrigação líquida e certa em contrato de locação de bens móveis configura mora ex re, sendo o termo inicial dos encargos a data do vencimento de cada parcela (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.225027-6/002).

6. A cláusula 10.6 do contrato prevê expressamente a incidência de juros de mora de 1% ao mês, pro rata die, a partir do vencimento da mensalidade até o efetivo pagamento, reforçando a aplicação da mora ex re.

7. A fixação do termo inicial na citação, como fez a sentença, contraria a disciplina legal, a previsão contratual e a orientação doutrinária e jurisprudencial, devendo ser ajustada para o vencimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, configura-se mora ex re, sendo o termo inicial dos juros moratórios a data do vencimento da obrigação.

2. Cláusula contratual que fixa a incidência de juros desde o vencimento prevalece sobre termo inicial fixado na citação, em consonância com o art. 397 do Código Civil e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397, caput e parágrafo único.

Doutrina relevante citada: y entity-person">Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando, comentários ao art. 397 do Código Civil, sobre a distinção entre mora ex re e mora ex persona.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.225027-6/002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, Rel. p/ o acórdão Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 17.07.2025, pub. 19.07.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00073572520168140060 29827948, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a decisão monocrática que manteve o termo inicial dos juros e da correção na data do vencimento da obrigação (24/02/2016) está em perfeita sintonia com a lei e a jurisprudência dominante.

Por fim, a decisão monocrática foi proferida com amparo no art. 932, IV e V, do CPC, e no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, que autorizam o relator a decidir singularmente o recurso quando a matéria já possui entendimento dominante.

A interposição deste agravo interno, embora devolva a matéria ao colegiado, serve para confirmar o acerto da decisão quando esta se alinha à jurisprudência pacífica, como no presente caso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO - PODERES DO RELATOR - REGIMENTO INTERNO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou recurso de agravo de instrumento. O agravante sustenta a ausência de previsão legal para o julgamento monocrático do recurso, requerendo que seja determinada a apreciação colegiada do agravo de instrumento, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Alega inconstitucionalidade do art. 133, XI, d, do Regimento Interno do TJPA e ausência das hipóteses do art. 932 do CPC para o julgamento singular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento monocrático de agravo de instrumento baseado em jurisprudência dominante, conforme previsto no art. 133, XI, d, do Regimento Interno do TJPA, viola o devido processo legal ou se encontra-se dentro dos poderes atribuídos ao relator.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não estão restritos apenas ao rol do art. 932 do CPC, pois o inciso VII do referido dispositivo prevê a possibilidade de "exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal".

4. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, incisos XI e XII, autoriza o relator a dar ou negar provimento ao recurso quando a decisão for contrária ou conforme à jurisprudência dominante da Corte ou de Cortes Superiores, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional.

5. Este entendimento está alinhado com o Superior Tribunal de Justiça, que em seu Regimento Interno, art. 34, inciso XVIII, alíneas a e b, autoriza julgamento monocrático baseado em jurisprudência dominante, alteração incluída pela Emenda Regimental n. 22/2016.

6. A interposição do agravo interno torna inócua a discussão sobre julgamento monocrático, pois proporciona exatamente a devolução da matéria ao órgão colegiado, sanando qualquer irregularidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1.
Os poderes do relator não se restringem ao art. 932 do CPC, podendo exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal (art. 932, VII, CPC). 2. É válido o julgamento monocrático baseado em jurisprudência dominante quando previsto no regimento interno do tribunal. 3. O julgamento colegiado em agravo interno sana eventual irregularidade de julgamento monocrático anterior, proporcionando a devolução da matéria pretendida pelo agravante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI e XII; RISTJ, art. 34, XVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator – Presidente, Des. Alex Pinheiro Centeno e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08004991820228140000 30792913, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Todos os argumentos do agravante foram devidamente analisados e refutados, não havendo razão para a reforma do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Mantenho a condenação em honorários advocatícios recursais, já majorados na decisão monocrática para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante (art. 98, § 3º, do CPC).

É COMO VOTO.

Belém, 06

de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Retor

Belém, 13/04/2026